Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-73.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de Apelação (id no 18473557) interposta por SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA em face de sentença (id no 18473552), proferida nos autos da ação revisional proposta em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Compulsando detidamente os autos, observo que fora levantada, em sede de contrarrazões (id no 18473562 - fls. 02/03), preliminar de carência de interesse em relação à pretensão recursal relativa à cobrança de tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de contratação de seguro proteção, de modo que, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da(s) parte(s) interessada(s) de se manifestar nos autos, evitando-se que seja(m) surpreendida(s) por decisão sobre a qual não se pronunciou(aram). Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c artigo 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil de 2015, concedo à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a questão apontada. Em Brasília, 21 de agosto de 2020.